Tribunal: TJDFT
Processo: 0731037-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ORIUNDO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos.
2. Fatos relevantes. (i) O imóvel em questão é parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida; (ii) cuida-se, na origem, de ação executiva, buscando a satisfação do débito condominial referente ao imóvel que se pretende penhorar os direitos aquisitivos e (iii) o e. Juízo “a quo” diligenciou, sem sucesso, à penhora de ativos da devedora agravada via SISBAJUD.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a realização da penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil dispõe que o devedor é responsável por cumprir suas obrigações com todos os seus bens atuais e futuros, exceto quando limitações são especificadas por lei (artigo 789), bem como delineia a sequência preferencial dos bens ou direitos sobre os quais poderão recair a penhora (art. 835), entre eles os direitos adquiridos através de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (inciso XII).
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é viável penhorar direitos adquiridos sem requerer o consentimento do credor fiduciário. Isso porque essa penhora não prejudica o credor fiduciário, já que o arrematante pode substituí-lo, assumindo todas as obrigações para consolidar plenamente a propriedade do bem alienado. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05.09.2019).
6. Na medida em que o devedor cumpre mensalmente o contrato estabelecido (pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária), direitos são gradualmente incorporados ao seu patrimônio, os quais são passíveis de avaliação econômica.
7. A despeito do imóvel estar vinculado ao programa "Minha Casa Minha Vida", inexiste óbice a penhora dos direitos aquisitivos, já que a ação judicial não afeta o bem em si, mas sim a expressão econômica decorrente da posse do imóvel.
8. O devedor não apresentou concretamente opções mais eficientes e menos dispendiosas para saldar a dívida do condomínio (obrigação “propter rem”), razão pela qual o fato de o valor do imóvel ser significativamente maior do que o montante da dívida não impede que os direitos sobre ele sejam penhorados (Código de Processo Civil, art. 835, inc. XII), dada a possibilidade de devolução do excesso ao devedor (art. 907 do Código de Processo Civil).
9. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, diante da relevância econômica.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido. Determinada a penhora, em prol da parte agravante, dos direitos aquisitivos pertencentes à parte agravada que recaem sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos.
____________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 835, inc. XII, e 907.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1821600/BA, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2019; TJDFT, acórdão 1833635, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, acórdão 1836585, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 08.04.2024; TJDFT, acórdão 1851265, rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 06.05.2024; TJDFT, acórdão 1849292, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 06.05.2024.